Tribunal: TJMT
Processo: 0006649-62.2015.8.11.0037
Órgão julgador: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-06-07
Data de publicação: 2022-06-13

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0006649-62.2015.8.11.0037
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Alienação Fiduciária, Liminar]
Relator:
Des(a).
NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO

Turma Julgadora:

[DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO]

Parte(s):

[BARBARA PESSOA RAMOS - CPF: 351.570.998-35 (ADVOGADO), RICARDO POMERANC MATSUMOTO - CPF: 126.826.808-95 (ADVOGADO), ANA FLAVIA DE MATOS LIMA - CPF: 419.286.188-71 (ADVOGADO), BANCO JOHN DEERE S.A. - CNPJ: 91.884.981/0001-32 (EMBARGADO), GELSON LUIZ GALL DE OLIVEIRA - CPF: 257.643.730-34 (ADVOGADO), RAFAEL MACEDO ROQUE - CPF: 048.803.929-01 (ADVOGADO), LEONARDO XAVIER ROUSSENQ - CPF: 015.527.569-04 (ADVOGADO), ALEXANDRE NELSON FERRAZ - CPF: 670.432.679-00 (ADVOGADO), IGUACU MAQUINAS AGRICOLAS LTDA - CNPJ: 33.656.729/0002-50 (EMBARGADO), LEYA SOUZA DA CRUZ - CPF: 884.671.801-10 (ADVOGADO), DOUGLAS RICARDO GUILHEN MELO - CPF: 009.747.327-88 (ADVOGADO), DJALMA VIEIRA - CPF: 569.327.409-82 (EMBARGANTE), RODRIGO FONSECA FERREIRA - CPF: 373.674.348-37 (ADVOGADO), RODRIGO DE OLIVEIRA SANTOS - CPF: 337.692.968-85 (ADVOGADO), LUIZ CARLOS REZENDE - CPF: 489.990.759-15 (ADVOGADO), IVO WAISBERG - CPF: 132.147.028-23 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO –APELAÇÃO CÍVEL –
AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA -

ERRO MATERIAL – RETIFICAÇÃO – ERRO SANADO -
OMISSÃO -

INEXISTÊNCIA – MATERIA ANALISADA DE ACORDO COM A PROVA DOS AUTOS -

PRETENSÃO RECURSAL QUE NÃO OBSERVA OS LIMITES DESSA ESPÉCIE RECURSAL – REEXAME DE MATÉRIA JÁ DECIDIDA – IMPOSSIBILIDADE - EMBARGOS ACOLHIDOS SOMENTE PARA SANAR O ERRO MATERIAL EXISTENTE

O erro material é corrigível a qualquer momento, de ofício ou a requerimento da parte, sem que daí resulte ofensa à coisa julgada' (RSTJ 34/378)
(Código de Processo Civil,46a ed. Theotonio Negrão, pag.556)

Verificada a existência de erro material, os embargos devem ser acolhidos para a devida retificação.

Não se configura

omissão no acórdão, na medida em que dirimiu, fundamentadamente, as questões que lhe foram submetidas. Conquanto não acolhidos os argumentos suscitados pela parte recorrente, o v. acórdão manifestou-se acerca dos temas necessários à solução da lide.

A decisão embargada, enfrentando a matéria de maneira clara e suficientemente fundamentada, não está “
obrigada a emitir juízo de valor expresso a respeito de todas as teses e dispositivos legais invocados pelas
partes
”,
valendo rememorar também que “
o simples descontentamento como o decisum não tem o condão de tornar cabíveis os embargos de declaração, que servem ao aprimoramento da decisão, mas não à sua modificação, que só muito excepcionalmente é admitida
” (STJ, EDcl no AgRg no AREsp 663955/AL, 1a Turma, Rel. Min. Olindo Menezes, Desembargador convocado do TRF 1a Região, julgamento em 04/08/2015, DJe 13/08/2015).

“A ausência de manifestação expressa sobre dispositivos de lei não é suficiente para caracterizar omissão, mesmo porque o julgador não está obrigado a examinar ponto por ponto das teses suscitadas pelas partes ou todos os dispositivos legais arguidos, se já encontrou razões suficientes para formar sua convicção.
(N.U 1000211-46.2018.8.11.0021, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, GUIOMAR TEODORO BORGES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 19/06/2019, Publicado no DJE 25/06/2019)

O fato de a decisão recorrida não ter acolhido a interpretação que, segundo o Embargante, deveria ter sido dada à questão, não torna o Acórdão omisso.

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO (198) 0006649-62.2015.8.11.0037

EMBARGANTE: DJALMA VIEIRA

EMBARGADA: IGUACU MAQUINAS AGRICOLAS LTDA

RELATÓRIO

Trata-se de Embargos de Declaração opostos por
DJALMA VIEIRA
.
contra acórdão que, à unanimidade negou provimento ao recurso de apelação cível interposto pelo Embargante

Aduz que, a decisão se encontra eivada de erro material, posto que o recurso de apelação cível foi interposto pelo Embargante Djalma Vieira, porém o acórdão traz trecho em que faz referência ao apelo como interposto pelo embargado Iguaçu máquinas agrícolas Ltda.

Assevera que o acórdão é omisso, posto que deixou de manifestar sobre os seguintes pontos
: a)

deixou de analisar e decidir a não comprovação do inadimplemento do suposto título, bem como sobre a inexistência de comprovação do suposto crédito contratado, cuja prova incumbia à Embargante, consoante art. 476 do Código Civil (“CC”) e 373, inciso I do CPC;
b)
a ausência de enfrentamento da matéria que trata do não cumprimento pela Embargada do disposto no art. 28, § 2o da Lei no 10.931/2004, vez que não apresentou a correta demonstração dos valores exigidos;
c)
não abordar a disparidade entre o pretenso valor da dívida e o valor do bem dado em garantia, assim como a insurgência do Embargante quando a aplicação de encargos não previstos no título, bem como dão ensejo ao locupletamento ilícito da Embargada, o que é vedado pela legislação brasileira, conforme art. 884 do CC;
d)
quanto ao pedido de condenação da Embargada por ato atentatório à dignidade da justiça, consoante disposto no art. 77, §§ 1o e 2o do CPC;
e)
sobre a presença de irregularidade na substituição processual da parte credora.

Alega que a

controvérsia posta à decisão seja resolvida à luz dos artigos 476, 884 e 350 do Código Civil, artigos 2o e 3o, § 3o do Decreto-Lei no 911/1969, artigo 28, § 2o da Lei no 10.931/2004, artigos 8o, 77, § 1o e § 2o, 373, inciso I, 401, inciso I, 489 e 1.022, incisos II e III, do Código de Processo Civil, bem como os artigos 5o, inciso LIV e 93, inciso IX, da Constituição Federal, os quais devem ser considerados expressamente prequestionados no caso.

Assim, pede o acolhimento dos Embargos, a fim de sanar as irregularidades apontadas e para fim de prequestionamento.

Determinada a intimação da embargada, nos termos do art. 1.023, § 2o, do NCPC, esta apresentou contrarrazões (id no 128966182).

É o relatório.

Desa Nilza Maria Pôssas de Carvalho

Relatora

V O T O R E L A T O R

VOTO

No pronunciamento do eg. STJ, os “
embargos de declaração são instrumento processual excepcional e destinam-se ao aprimoramento do julgado que contenha obscuridade, contradição, erro material ou omissão sobre tema cujo pronunciamento se impunha manifestar o julgador. Não se prestam à simples reanálise da causa, nem são vocacionados a modificar o entendimento do órgão julgador
.” (Segunda Seção - EDcl no AgInt nos EAREsp 969978/MS Embargos de Declaração no Agravo Interno nos Embargos de Divergência em Agravo em Recurso Especial 2016/0220161-6 – Ministra NANCY ANDRIGHI – Julgado em 13.12.2017 – DJe do dia 15.12.2017).

Alega o

recorrente que o acórdão proferido o id no 124722686, o qual negou provimento ao recurso interposto pelo embargante,

contem erro material e omissão merecendo ser sandas as irregularidades apontadas, além do prequestionamento dos artigos 476, 884 e 350 do Código Civil, artigos 2o e 3o, § 3o do Decreto-Lei no 911/1969, artigo 28, § 2o da Lei no 10.931/2004, artigos 8o, 77, § 1o e § 2o, 373, inciso I, 401, inciso I, 489 e 1.022, incisos II e III, do Código de Processo Civil, bem como os artigos 5o, inciso LIV e 93, inciso IX, da Constituição Federal.

A questão relativa a erro material pode ser conhecida a qualquer tempo e inclusive de oficio.

O artigo 494, do Código de Processo Civil estabelece:

“Art. 494 . Publicada a sentença, o juiz só poderá alterá-la.

I – para corrigir, de ofício ou a requerimento da parte, inexatidões materiais, ou lhe retificar erros de cálculo;

II – por meio de embargos de declaração.

Sobre o tema:

(...)

2.- A regra prescrita no art. 463, I, do CPC é clara em permitir a correção de inexatidões materiais ou retificação de erros de cálculo a qualquer tempo, sem implicar ofensa à coisa julgada ou à preclusão. Precedentes. Aplicação da Súmula STJ/83. (...)
AgRg no AREsp 489.828/RS, Rel. Ministro SIDNEI BENETI, TERCEIRA TURMA, julgado em 24/04/2014, DJe 19/05/2014)

O erro material é corrigível a qualquer momento, de ofício ou a requerimento da parte, sem que daí resulte ofensa à coisa julgada'(RSTJ 34/378)
(Código de Processo Civil,46a ed. Theotonio Negrão, pag.556)

In casu,
realmente nota-se que o acórdão constante do id no 124722686,
traz trecho em que faz referência ao apelo como interposto pelo embargado Iguaçu máquinas agrícolas Ltda, sendo que o apelante foi o embargante Djalma Vieira.

Assim, sanando o referido erro, observe-se que,
onde se lê no
decisum
:

“
Dessa decisão recorre a IGUAÇU MÁQUINAS AGRÍCOLAS LTDA alegando que o Apelado ao ingressar com a ação originaria, deixou de juntar aos autos “claro demonstrativo de cálculo, com a indicação da evolução do debito
”. (ID No 122954954)

Leia-se:

“
Dessa decisão recorre

DJALMA VIEIRA alegando que o Apelado ao ingressar com a ação originaria, deixou de juntar aos autos “claro demonstrativo de cálculo, com a indicação da evolução do debito
”.

Por outro lado,

não há que se falar que o acórdão recorrido é omisso, pois por omissão entende-se o
decisum
que deixa de se pronunciar sobre questões aventadas pelos demandantes, o que não é o caso dos autos.

Quanto a condenação da Embargada por ato atentatório à dignidade da justiça, consoante disposto no art. 77, §§ 1o e 2o do CPC, bem como o locupletamento ilícito da Embargada, verifica-se que tal questão em nenhum momento foi abordado no apelo (id no 91539454)
,
senão vejamos:

“RAZÕES DE REFORMA DA R. SENTENÇA

Iliquidez, Inexigibilidade e Incerteza do Crédito 7.

A r. sentença merece reparo desde já, uma vez que teve como único fundamento a suposta inadimplência do débito referente à Cédula de Crédito Bancário garantia pela alienação fiduciária do bem objeto da busca e apreensão pretendida pelo Apelado, ainda que inexistente a comprovação do inadimplemento e, por consequência lógica, a iliquidez, inexigibilidade e incerteza do título. (...)

Verifica-se que o Apelado não demonstrou a evolução do suposto débito indicado como inadimplido, referente a todo o período atinente ao contrato, essencial tanto para confirmar a inadimplência alegada na petição inicial, como para cálculo do saldo remanescente cabível ao Apelante.

Nesse sentido, para fundamentar seu pedido no suposto inadimplemento do Apelante, caberia ao Apelado demonstrar a efetivação de suas obrigações contratuais, nos termos do art. 476 do Código Civil2 , além de apresentar a respectiva individualização dos valores que não teriam sido pagos.

Por consequência, o Apelado sequer estaria legitimado para exigir o adimplemento de qualquer obrigação pelo Apelante. (...)

Dessa forma, tendo em vista que o Apelado não trouxe aos autos claro demonstrativo de cálculo, com a indicação da evolução do débito, em evidente violação ao disposto no art. 28, §2o da Lei no 10.931/20046 , não restam dúvidas de que o título é ilíquido e, portanto, não pode fundamentar o pleito de origem para apreensão do bem dado em garantia pelo Apelante.

À luz do exposto, de rigor a reforma da r. sentença para que seja extinta a Busca e Apreensão movida pelo Apelado, nos termos do art. 485, inciso IV do Código de Processo Civil, uma vez que lastreada em título ilíquido, o qual, portanto, não demonstra o inadimplemento necessário a autorizar a apreensão do bem dado em garantia fiduciária.

PEDIDOS

18. Diante de todas as razões acima expostas e reiteradas, o Apelante requer o provimento do presente recurso para reformar a r. sentença recorrida, extinguindo-se o feito de origem nos termos do art. 485, inciso IV do Código de Processo Civil, diante da ausência de título a ensejar a excussão do bem dado em garantia fiduciária pelo Apelante”.

(id no 91539454)

Logo não há que se falar em omissão de questão não abordada pela parte recorrente em seu recurso, já que incabível sua apreciação de ofício pelo órgão julgador, salvo as exceções legais.

Quanto a alegada omissão atinente a não comprovação do inadimplemento do suposto título, bem como da correta demonstração dos valores exigidos, não sendo possível a verificação da liquidez do débito, verifica-se que o acórdão abordou a matéria, porém contrário aos interesses da Embargante, senão vejamos:

“(...)
Não podemos esquecer que a ação de busca e apreensão, nos contratos garantidos por alienação fiduciária, constitui verdadeiro mecanismo voltado à execução da referida garantia, haja vista o possível inadimplemento das obrigações a que o devedor restou obrigado.

E para que o credor possa executar a garantia acordada entre as partes, impõe-se a comprovação da relação contratual entre as partes com cláusula de alienação fiduciária do bem apreendido, bem como de que o devedor foi devidamente constituído em mora, consoante art. 2o, §2o, e o art. 3o, caput, do Decreto-Lei 911/69. Vejamos:

“Art. 2 No caso de inadimplemento ou mora nas obrigações contratuais garantidas mediante o alienação fiduciária, o proprietário fiduciário ou credor poderá vender a coisa a terceiros, independentemente de leilão, hasta pública, avaliação prévia ou qualquer outra medida judicial ou extrajudicial, salvo disposição expressa em contrário prevista no contrato, devendo aplicar o preço da venda no pagamento de seu crédito e das despesas decorrentes e entregar ao devedor o saldo apurado, se houver, com a devida prestação de contas. (Redação dada pela Lei no 13.043, de 2014)

§ 2 A mora decorrerá do simples vencimento do prazo para pagamento e poderá ser comprovada o por carta registrada com aviso de recebimento, não se exigindo que a assinatura constante do referido aviso seja a do próprio destinatário. (Redação dada pela Lei no 13.043, de 2014)

Art. 3 O proprietário fiduciário ou credor poderá, desde que comprovada a mora, na forma o estabelecida pelo § 2 do art. 2 , ou o inadimplemento, requerer contra o devedor ou terceiro a busca o o e apreensão do bem alienado fiduciariamente, a qual será concedida liminarmente, podendo ser apreciada em plantão judiciário.”

Em atenção ao art. 320 do CPC e em consonância com os dispositivos acima transcritos, os documentos indispensáveis à propositura da ação de busca e apreensão baseada em cédula de crédito bancário com alienação fiduciária em garantia são: cópia do contrato celebrado entre as partes e carta registrada com aviso de recebimento informando o vencimento do prazo de pagamento da dívida.

Já a ação de execução constitui
é a iniciativa, promovida pelo credor, através de atos processuais legais, para exigência do cumprimento forçado de um direito reconhecido pela legislação vigente ou por decisão judicial.

E a
execução para cobrança de crédito fundar-se-á sempre em título de obrigação certa, líquida e exigível, ou seja, conforme o art. 786.do CPC., “
A execução pode ser instaurada caso o devedor não satisfaça a obrigação certa, líquida e exigível consubstanciada em título executivo.

Portanto, não se pode misturar os requisitos essenciais para propositura da ação de busca e apreensão com os de execução, como faz o apelante.

Resta clara a inadequação do alegado pelo apelante, da necessidade da juntada do demonstrativo do débito, com os encargos incidentes, especificando quantas foram pagas e quantas estão pendentes, uma vez que a apresentação da mencionada memória de cálculo não consiste em requisito essencial para a propositura da presente demanda.

(...)

Com efeito, verifica-se que foram juntados a exordial cópia do contrato celebrado entre as partes (ID 91539453 – Pág. 33/39), planilha de cálculo de débito (ID 91539453 – Pág. 44) e notificação extrajudicial com aviso de recebimento (ID 91539453 – Pág. 42/43).

Importante mencionar, que apesar de não tratar-se de requisito essencial para que o credor fiduciário satisfaça seu credito, foi juntado aos autos a planilha com o devido demonstrativo do cálculo, não restando duvidas da boa-fé do Apelado. (...)

Id no 122954954

É cediço que o demonstrativo do debito do devedor, não é requisito essencial para que execute a garantia acordada entre as partes, quando o devedor deixa de cumprir com sua obrigação. Entretanto, apesar de não se tratar de requisito essencial para que o Exequente satisfaça seu credito, foi juntado aos autos a planilha com o devido demonstrativo do cálculo, não restando duvidas que os requisitos necessários para a propositura da ação de busca e apreensão foram observados.

Nesse sentido:

“CIVIL. PROCESSO CIVIL. BUSCA E APREENSÃO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. EXIGÊNCIA DE PLANILHA DE DÉBITO. REQUISITO NÃO PREVISTO EM LEI. EMENDA A INICIAL. NÃO APLICÁVEL. 1. Para que o credor possa executar a garantia acordada entre as partes - no caso de inadimplemento nas obrigações contratuais garantidas mediante alienação fiduciária-, impõe-se a comprovação de que o devedor constituiu-se em mora. 3. Os documentos indispensáveis à propositura da ação de busca e apreensão baseada em cédula de crédito bancário com alienação fiduciária em garantia são: cópia do contrato celebrado entre as partes e carta registrada com aviso de recebimento informando o vencimento do prazo de pagamento da dívida. 5. Há inadequação na determinação de emenda a inicial que impõe ao autor que retifique a planilha de débitos para esclarecer o total de parcelas da dívida, especificando quantas foram pagas e quantas estão pendentes, uma vez que a apresentação da mencionada memória de cálculo não consiste em requisito essencial para a propositura da demanda, consoante art. 2o, §2o, e o art. 3o, caput, do Decreto-Lei 911/69. 6. Deu-se provimento ao apelo para tornar sem efeito a r. sentença e determinar o retorno dos autos ao Juízo de origem, para regular processamento”. (TJDFT - Apelação Cível no 20170910011556APC (0001102- 68.2017.8.07.0009) - Relator: Desembargador FLAVIO ROSTIROLA Acórdão N.: 1049318)

De seu turno., quanto a impugnação do Embargante

quanto aos valores da dívida e encargos, também não constitui em demanda adequada, já que aqui se trata tão somente de Busca e Apreensão do bem alienado e não Execução de Título ou de contrato,

Quanto a omissão atinente a supostas inconsistências no termo de sub- rogação apresentada nos autos,
de forma bastante clara e precisa fundamentou o acórdão embargado:

“(...)
acerca da impugnação apresentada pelo apelante quanto aos termos da cessão de crédito noticiada, entendo que inexiste quaisquer irregularidades apontadas pelo devedor fiduciário capazes de macular a substituição processual do credor fiduciário, sendo certo que ambas as partes (cedente e cessionário) encontram-se devidamente representadas possuindo poderes para referida cessão.

Com efeito, houve regular apresentação
de Termo de Sub-rogação de Direito de Crédito (Num. 49170103 - Pág. 179), com expressa anuência da instituição financeira cedente e da cessionária e subsequente requerimento de substituição processual (Num. 49374110 - Pág. 1 e Num. 50240852 - Pág. 2).

Aliás, o próprio Banco John Deere S.A, conforme se denota do id.91539457, manifestou pedindo a substituição processual, já que o crédito descrito foi integralmente cedido pelo Banco à empresa Iguaçu, nos moldes legais do Código Civil e que na qualidade de cessionária detém todo o direito sobre o crédito, não havendo qualquer impedimento quanto a substituição processual
”
Id no 122954954

Portanto, não há omissão no v. acórdão; posto que da leitura das razões recursais mostra que a interposição do presente recurso tem intuito único de rediscutir os fatos e os fundamentos, merecendo registro o fato de que a decisão analisou a integralidade do conjunto probatório, as peculiaridades do caso concreto e as teses defendidas no recurso, concluindo pelo desprovimento do Apelo.

De outro norte, a decisão embargada, enfrentando a matéria de maneira clara e suficientemente fundamentada, não está “
obrigada a emitir juízo de valor expresso a respeito de todas as teses e dispositivos legais invocados pelas partes
”,
valendo rememorar também que “
o simples descontentamento como o decisum não tem o condão de tornar cabíveis os embargos de declaração, que servem ao aprimoramento da decisão, mas não à sua modificação, que só muito excepcionalmente é admitida
” (STJ, EDcl no AgRg no AREsp 663955/AL, 1a Turma, Rel. Min. Olindo Menezes, Desembargador convocado do TRF 1a Região, julgamento em 04/08/2015, DJe 13/08/2015).

D
a simples leitura das ponderações do recurso, já se afigura nítido o intuito do embargante de ver reexaminada a controvérsia. Assim sendo, “
revelam-se incabíveis os embargos de declaração, quando inexistentes os vícios que caracterizam os pressupostos legais de embargabilidade (CPC, art. 535) tal recurso, com desvio de sua específica função jurídico-processual, vem a ser utilizado com a finalidade de instaurar, indevidamente, uma nova discussão sobre a controvérsia jurídica já apreciada pelo Tribunal”
(STF, AI 466.622 AgR-ED/SP, Segunda Turma, Rel. Min. Celso de Mello, DJe 28/11/2012).

Em outras palavras, os “
embargos de declaração não se coadunam com o propósito de rejulgamento da matéria posta nos autos, na medida em que sua finalidade se restringe à complementação da decisão, quando omissa a respeito de ponto fundamental, à eliminação de contradição verificada entre os próprios termos do decisum, ou de obscuridade nas razões desenvolvidas pelo juízo, ou ainda, quando houver no julgado erro material. Excepcionalmente, poderão ter efeitos infringentes quando a modificação do julgado decorrer de alguma das irregularidades elencadas pela legislação de regência”
(STJ, EDcl nos EDcl no AgRg no REsp 1320114/MT, 4a Turma, Rel. Min. Marco Buzzi, julgamento em 03/05/2016, DJe de 12/05/2016).

Desse modo, não considero pertinentes os termos dos Embargos, uma vez que não se prestam à rediscussão da matéria analisada e dirimida, ainda que por fundamento diverso do sustentado pelo Embargante, reforçando-se a tese de desnecessidade de abordagem de todas as teses e comandos legais arguidos pela parte.

A propósito:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE REITEGRAÇÃO DE POSSE C/C PERDAS E DANOS E INDENIZAÇÃO – ALEGAÇÃO DE OBSCURIDADE E OMISSÃO NO ARESTO EMBARGADO – VÍCIOS NÃO VERIFICADOS – REDISCUSSÃO DA MATÉRIA - IMPOSSIBILIDADE - PREQUESTIONAMENTO EXPLÍCITO – DESNECESSIDADE – EMBARGOS REJEITADOS. A interposição dos embargos de declaração somente se justifica quando a decisão recorrida estiver maculada por obscuridade, omissão, contradição ou contiver erro material. Inteligência do art. 1022 do CPC. Para fins de prequestionamento,
o julgador não é obrigado a analisar exaustivamente todos os dispositivos legais apontados pela parte recorrente, basta que a fundamentação da decisão seja clara e precisa, solucionando o objeto da lide.

(N.U 1013398-87.2018.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, GILBERTO LOPES BUSSIKI, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 03/07/2019, Publicado no DJE 08/07/2019)

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – SUSPEIÇÃO DO MAGISTRADO – NÃO CARACTERIZADA – AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO DA SENTENÇA – INOCORRÊNCIA – CERCEAMENTO DE DEFESA – NÃO CARACTERIZADO - PRELIMINARES REJEITADAS – CONTRATO DE EMPRÉSTIMO FIRMADO COM INDÍGENA E IDOSO – VALIDADE DA CONTRATAÇÃO NÃO COMPROVADA – ART. 373, II, CPC – DESCONTOS INDEVIDOS NO BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO – VERBA DE NATUREZA ALIMENTAR – RESTITUIÇÃO EM DOBRO DEVIDA – DANO MORAL CONFIGURADO – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO PROVIDO - OMISSÃO - AUSÊNCIA DE MANIFESTAÇÃO EXPRESSA SOBRE DISPOSITIVOS DE LEI – DESNECESSIDADE - RECURSO DESPROVIDO
.
A ausência de manifestação expressa sobre dispositivos de lei não é suficiente para caracterizar omissão, mesmo porque o julgador não está obrigado a examinar ponto por ponto das teses suscitadas pelas partes ou todos os dispositivos legais arguidos, se já encontrou razões suficientes para formar sua convicção.
Ainda que para fins de prequestionamento, os embargos devem, necessariamente, apontar a obscuridade, contradição ou omissão presente no acórdão recorrido. (N.U 1000211-46.2018.8.11.0021, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, GUIOMAR TEODORO BORGES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 19/06/2019, Publicado no DJE 25/06/2019)

Desta feita, analisada a matéria, deve o Recorrente deduzir sua irresignação pelos meios recursais próprios e não por meio de Embargos de Declaração, cujas hipóteses de cabimento são estritamente previstas pelo ordenamento processual.

Sobre o pré-questionamento, o art. 1.025 do CPC acabou com eventual discussão remanescente quanto ao fato de que o pré-questionamento é dever da parte, e não propriamente do julgador, de modo que não é necessária menção expressa e pontual de cada dispositivo legal que foi observado ou não, violado ou não, aplicado ou não, sendo satisfatório que conste da fundamentação clara, coesa, congruente e motivada das razões fáticas e/ou de direito adotadas à construção do raciocínio e do desfecho decisório, o que, repito, restou perfeitamente atendido no julgado; ao lado disso, reitero que não há omissão a justificar o acolhimento destes declaratórios para fins de pré-questionamento da matéria, afinal, o acórdão versou sobre todos os temas necessários à solução da lide.

Desta feita, analisada a matéria, deve o Recorrente deduzir sua irresignação pelos meios recursais próprios e não por meio de Embargos de Declaração, cujas hipóteses de cabimento são estritamente previstas pelo ordenamento processual.

Assim,
acolho parcialmente os embargos, tão somente para
corrigir o erro material nos termos delineados.

Por fim, advirto à parte, que nova reiteração da tese aqui tratada ensejará a aplicação da sanção descrita no art. 1.026, § 2o, do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/06/2022